Tribunal: TJDFT
Processo: 0725603-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado/agravante, STEPHAN KANNER BRUNO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição de id 32795485. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora